Tribunal: TJMT
Processo: 1037958-49.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037958-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), RENATO MORETTI MARTINS - CPF: 087.112.418-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AMBIENTAL. EMBARGO JUDICIAL DE ÁREA DEGRADADA. ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE EMBARGOS ANTERIORES. DESCUMPRIMENTO AMBIENTAL CONTEMPORÂNEO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Renato Moretti Martins contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000808-37.2025.8.11.0096, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público Estadual. A decisão agravada determinou a cessação imediata das atividades na área apontada como degradada, a abstenção de sua exploração econômica e a adequação às exigências ambientais, além de inverter o ônus da prova. O agravante alegou ausência de urgência e de suporte
jurídico, apontando que os embargos administrativos anteriormente lavrados foram anulados judicialmente com trânsito em julgado, defendendo que a decisão teria violado a coisa julgada e careceria de fundamento técnico atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a anulação judicial dos embargos administrativos impede a concessão de tutela de urgência em ação civil pública ambiental; (
ii
) definir se há urgência contemporânea apta a justificar a imposição das medidas deferidas na decisão agravada; (
iii
) analisar a legalidade da inversão do ônus da prova na fase inicial do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação dos Termos de Embargo nº 121.386 e nº 121.387 decorreu exclusivamente de vícios formais nos processos administrativos, sem qualquer apreciação do mérito ambiental ou reconhecimento de recomposição da área degradada.

A decisão agravada baseia-se em elementos técnicos contemporâneos, como autos de infração e relatórios de fiscalização lavrados em 2022, que demonstram a continuidade da degradação ambiental, com presença de maquinário e atividades que impedem a regeneração natural.

O embargo judicial deferido na ação civil pública possui natureza autônoma e cautelar, independente dos embargos administrativos anulados, e se fundamenta em prova técnica atual da continuidade do dano ambiental.

O direito à tutela jurisdicional do meio ambiente é amparado pelo princípio da prevenção e pelo artigo 225 da CF/1988, o que justifica a imposição de medidas restritivas, ainda que em caráter provisório, desde que reversíveis e proporcionais, como no caso em exame.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, imprescritível e independente da esfera administrativa, nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência do STF (Tema 999 da Repercussão Geral).

A inversão do ônus da prova na tutela do meio ambiente coletivo é permitida com base no artigo 21 da Lei 7.347/1985 e artigo 6º, VIII, do CDC, sendo adequada em hipóteses que envolvam a dificuldade técnica de prova e o risco de perpetuação do dano ambiental.

A alegação de violação à coisa julgada não se sustenta,
pois
a sentença anterior anulou os embargos administrativos por questões formais, sem impedir a atuação jurisdicional com base em elementos materiais atuais.

As medidas impostas se limitam à área degradada, são reversíveis e não implicam restrição definitiva ao direito de propriedade, atendendo aos critérios da proporcionalidade e da adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CPC,
arts
. 300, 487, III, "a", e 489, § 1º, I
e IV; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 7.347/85, art. 21; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 999 da Repercussão Geral.

TJMT, N.U 1017739-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.07.2025, DJE.

TJMT, N.U 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 10.10.2025.

TJMT, N.U 1025950-40.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, DJE 03.10.2025.

TJMT, N.U 1001291-32.2022.8.11.0077, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 10.09.2025.

TJMT, N.U. 1019692-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.07.2024, DJE.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por RENATO MORETTI MARTINS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000808-37.2025.8.11.0096, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão agravada, exarada no I
d
210109547, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na petição inicial, determinando a cessação imediata das atividades na área indicada como degradada, a abstenção de sua exploração econômica e a adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes. Além disso, deferiu a
inversão do ônus da prova, indeferindo, contudo, medidas mais gravosas postuladas pelo Parquet, tais como a suspensão de incentivos fiscais, o bloqueio de linhas de financiamento e a elaboração imediata de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso narra que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em operação conjunta com o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, realizou fiscalização ambiental terrestre na Fazenda Duas Meninas, localizada no município de Itaúba/MT, constatando o descumprimento de embargos ambientais incidentes sobre áreas desmatadas ilegalmente desde o ano de 2014. Segundo o órgão ministerial, foi encontrado trator de esteira na área embargada, circunstância que teria dificultado a regeneração natural da vegetação nativa, configurando impedimento à recuperação ambiental.

Com base nessas constatações, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente elaborou o Auto de Infração nº 22033156, imputando ao ora agravante a prática de impedir a regeneração natural em área de aproximadamente 269,34 hectares, descumprir embargos administrativos e instalar ou operar atividade potencialmente poluidora sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Diante desse quadro fático, o Ministério Público postulou a concessão de tutela de urgência para determinar, dentre outras medidas, a cessação das atividades na área degradada, a abstenção de exploração econômica, a especialização e recuperação das áreas degradadas mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas aprovado pelo órgão ambiental estadual, bem como a averbação
da ação na matrícula do imóvel e a suspensão de incentivos fiscais e linhas de financiamento.

O Juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar, deferiu parcialmente a tutela de urgência,
conforme já mencionado acima.

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a tutela de urgência deferida carece de suporte fático e jurídico idôneo, especialmente diante do fato de que os Termos de Embargo nº 121.386 e nº 121.387, que serviram de base à autuação e à própria ação civil pública, foram judicialmente anulados pela Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, em sentença proferida em 22 de julho de 2022, transitada em julgado, nos autos do Processo nº 1013006-82.2022.8.11.0041.

Segundo o agravante, naquela oportunidade, reconheceu-se o arquivamento administrativo dos processos correspondentes e a prescrição punitiva, retirando qualquer validade ou eficácia dos referidos embargos. Dessa forma, a tutela antecipada deferida na origem basear-se-ia em dois atos administrativos que não mais existiriam no mundo jurídico, o que comprometeria integralmente a plausibilidade do direito invocado.

Alega, ainda, que não há fato novo, tampouco qualquer elemento técnico que demonstre dano ambiental atual ou iminente. O Juízo de origem teria presumido urgência e atualidade onde haveria apenas uma situação consolidada e extinta, convertendo embargos anulados judicialmente em fundamento para impor restrição desproporcional e indevida à propriedade rural do agravante.

Sustenta que a liminar deferida carece do requisito da urgência, uma vez que os fatos narrados pelo Ministério Público remontam a 2014, ou seja, há mais de uma década, sem qualquer demonstração de atividade recente ou de dano ambiental atual. A tutela de urgência exigiria perigo de dano contemporâneo, e não mera referência a eventos remotos. O Juízo de origem, contudo, teria presumido a urgência a partir de uma narrativa antiga e superada, sem indicar elemento técnico concreto que justificasse intervenção imediata.

Argumenta que o perigo de demora seria inexistente, pois o próprio Estado manteve-se inerte por anos sem adotar qualquer providência. Se houvesse real ameaça ambiental, a atuação administrativa e ministerial deveria ter ocorrido em tempo oportuno. A inércia prolongada do poder público, somada à anulação judicial dos embargos, demonstraria que a decisão agravada violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impondo restrição desnecessária e sem respaldo fático.

Aduz, ademais, que a manutenção da decisão implica violação à coisa julgada material, uma vez que pretende restaurar efeitos de atos administrativos já anulados por sentença definitiva. A tentativa de reativar, de forma indireta, embargos extintos — agora por meio de uma ação civil pública — contrariaria frontalmente o artigo 502 do Código de Processo Civil e o princípio da segurança jurídica, desconsiderando pronunciamento judicial que já adquiriu força de coisa julgada.

Sustenta, também, que a decisão agravada não enfrentou os fundamentos essenciais à controvérsia, limitando-se a reproduzir trechos genéricos sobre tutela ambiental, sem examinar a validade dos atos administrativos invocados nem a ausência de atualidade do suposto dano. Tal
deficiência de motivação configuraria violação ao artigo 489, parágrafo primeiro, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, evidenciando a necessidade de reforma para restabelecer o equilíbrio processual.

Aponta, ainda, que se mostra indevida a inversão do ônus da prova determinada desde logo. Essa medida, de caráter excepcional, pressuporia contraditório e demonstração de dificuldade técnica de produção probatória, o que sequer foi objeto de análise na origem. Sua imposição prematura desequilibraria o processo e excederia os limites da cognição sumária própria da tutela de urgência.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do agravo, com a consequente reforma integral da decisão proferida no I
d
210109547, a fim de afastar as restrições impostas ao agravante, revogar a tutela de urgência deferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1000808-37.2025.8.11.0096, bem como excluir a inversão do ônus da prova, por ausência de pressupostos legais e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Por decisão monocrática proferida por este Relator em data anterior, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, mantendo-se resguardada a prerrogativa do órgão ambiental de realizar fiscalizações e adotar providências cabíveis em caso de novas infrações.

Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento e pela manutenção integral da decisão agravada.

Após, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, que apresentou parecer opinando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Passo ao exame do recurso, não sem antes consignar que, após detida análise dos autos, dos fundamentos expendidos nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, especialmente, do minucioso e bem fundamentado parecer elaborado pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, entendo necessário retificar a decisão monocrática
por mim
anteriormente proferida, que havia deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Com efeito, a cognição mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, aliada à análise sistemática da legislação ambiental aplicável e da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, conduz à conclusão de que a decisão agravada merece ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, impondo-se, em consequência, o desprovimento do recurso.

Passo, então, à fundamentação pormenorizada.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando a cessação das atividades na área indicada como degradada, a abstenção de sua exploração econômica e a adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, além de deferir a inversão do ônus da prova.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada carece de suporte fático e jurídico, ao argumento de que os Termos de Embargo nº 121.386 e nº 121.387, que teriam servido de base à autuação e à própria ação civil pública, foram judicialmente anulados por sentença transitada em julgado, proferida nos autos do Processo nº 1013006-82.2022.8.11.0041, da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, circunstância que, segundo alega, retiraria qualquer validade ou eficácia dos referidos embargos e, por conseguinte, afastaria a plausibilidade do direito invocado pelo órgão ministerial.

Alega, ainda, a ausência de urgência e de perigo de dano contemporâneo, por se tratar de fatos pretéritos, bem como a ocorrência de violação à coisa julgada material, de desproporcionalidade da medida e de indevida inversão do ônus da prova, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma integral da decisão agravada.

Contudo, os argumentos expendidos pelo agravante não merecem acolhida, impondo-se a manutenção integral da decisão agravada, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a anulação judicial dos Termos de Embargo nº 121.386 e nº 121.387, ocorrida nos autos do Processo nº 1013006-82.2022.8.11.0041, decorreu exclusivamente de questões de ordem procedimental, relacionadas à paralisação da atuação administrativa e ao extravio do procedimento administrativo, circunstância que levou o próprio Estado de Mato Grosso a reconhecer a procedência do pedido formulado na ação anulatória, conforme se extrai da sentença proferida em 22 de julho de 2022, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica da leitura atenta da referida sentença, não houve qualquer exame do mérito ambiental, tampouco conclusão sobre inexistência de infração ambiental, regularidade da atividade desenvolvida ou recomposição da área degradada. A anulação dos atos administrativos limitou-se a vícios formais e à perda da possibilidade de exercício da pretensão punitiva administrativa, não afastando, em absoluto, a constatação material de degradação ambiental.

Com efeito, a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória nº 1013006-82.2022.8.11.0041 consignou expressamente que o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do feito, antes mesmo da apresentação de contestação, afirmando que foram adotadas as providências com a remessa de comunicação interna ao setor competente para o arquivamento dos processos administrativos em questão, o que conduziu ao reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial, mais precisamente para a anulação dos Processos Administrativos números 462.886/2014, 462.803/2014 e 281.027/2015, por conseguinte, dos Autos de Infração números 138.877, 138.880 e 138.919.

Dessa forma, a invalidação dos atos administrativos decorreu de vício procedimental específico, associado à paralisação da atuação administrativa e à perda dos autos, não havendo qualquer reconhecimento de inexistência de infração ambiental ou de recomposição da área degradada. Trata-se, portanto, de anulação fundada em questões de ordem formal, alheias ao exame material do dano ambiental.

Nesse contexto, a simples anulação dos embargos administrativos, por fundamentos específicos e alheios ao exame substancial do dano ambiental, não afasta, de modo algum, a plausibilidade da tutela de urgência deferida na origem, sobretudo quando subsistem nos autos elementos técnicos idôneos que evidenciam a continuidade da degradação ambiental, conforme se verifica dos documentos acostados à petição inicial da ação civil pública.

Com efeito, o Auto de Infração nº 22033156, lavrado em 25 de janeiro de 2022, o Auto de Inspeção nº 22031005, de 12 de janeiro de 2022, bem como os relatórios técnicos e mapas de descumprimento de embargo elaborados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, anexos à Ação Civil Pública nº 1000808-37.2025.8.11.0096, demonstram, de forma inequívoca, que as áreas anteriormente embargadas não se encontravam em processo de regeneração natural, mas vinham sendo reiteradamente submetidas à exploração econômica, com preparo de solo, supressão recorrente da cobertura vegetal e manutenção de atividade agropecuária.

Os elementos técnicos indicam, ainda, que tais intervenções ocorreram de forma contínua ao longo dos anos, inclusive em períodos posteriores à lavratura dos embargos, revelando o impedimento da
regeneração da vegetação nativa e o agravamento da pressão antrópica sobre a área, em manifesta desconformidade com a finalidade ambiental da medida de embargo, o que justifica plenamente a concessão parcial da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Nesse sentido, o Relatório Técnico nº 7/CFFL/SUF/SEMA/2022, elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, consigna expressamente que foi constatado o descumprimento dos embargos ambientais, com a presença de maquinário na área embargada e a realização de atividades que impediram a regeneração natural da vegetação nativa, circunstância que evidencia a continuidade da degradação ambiental e a necessidade de adoção de medidas imediatas de proteção.

Assim, ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão agravada não se fundou exclusivamente nos Termos de Embargo nº 121.386 e nº 121.387, posteriormente anulados na esfera judicial, mas em elementos técnicos contemporâneos, que demonstram a persistência da degradação ambiental e a necessidade de adoção de medidas acautelatórias para impedir o agravamento do dano e viabilizar a posterior recuperação da área afetada.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que o que foi determinado pelo Juízo de origem, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000808-37.2025.8.11.0096, consistiu no embargo judicial da área, como medida acautelatória deferida no exercício do controle jurisdicional, distinta e independente do embargo administrativo anteriormente imposto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Não se trata, portanto, de revalidação automática de ato administrativo anulado, mas de providência judicial voltada à contenção do
dano ambiental, fundada em elementos técnicos contemporâneos que evidenciam a continuidade da degradação e a necessidade de proteção imediata do meio ambiente, em consonância com o artigo 225 da Constituição Federal e com a legislação ambiental de regência.

Nessa perspectiva, a decisão agravada não promoveu a revalidação de atos administrativos anteriormente anulados, mas decorreu do legítimo exercício do controle jurisdicional próprio da ação coletiva ambiental, cuja finalidade precípua é a prevenção de danos e a salvaguarda do interesse público ambiental, em consonância com o artigo 225 da Constituição Federal.

Ademais, cumpre destacar que o termo de embargo ambiental possui natureza preventiva e acautelatória, voltada a impedir a continuidade ou o agravamento de situação potencialmente lesiva ao meio ambiente, não se confundindo com sanção administrativa de caráter exclusivamente punitivo. Trata-se de medida destinada à contenção do dano e à preservação da área afetada, razão pela qual sua adoção não se condiciona, de modo automático, à subsistência do auto de infração que lhe deu origem.

Com efeito, o embargo ambiental, adotado pela autoridade administrativa competente, reveste-se de natureza cautelar e
autoexecutória
, nos termos dos artigos 116, parágrafo primeiro, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, 6º e 11 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, e artigo 51 do Código Florestal. Tais normas impõem ao órgão ambiental o dever legal de impedir a continuidade do dano ambiental, por meio de medidas imediatas, independentemente de decisão judicial ou mesmo de procedimento prévio.

O embargo não constitui sanção em si, mas instrumento preventivo voltado à contenção do ilícito ambiental e à proteção da integridade ecológica da área atingida, razão pela qual sua aplicação prescinde, inclusive, de contraditório prévio. Sua finalidade é evitar o agravamento do dano e viabilizar a posterior recuperação da área degradada, não havendo que se falar em sua revogação automática com base em vícios formais arguidos na esfera judicial.

Nessa perspectiva, ainda que se alegue a nulidade ou a perda de eficácia de atos administrativos pretéritos, tal circunstância, por si só, não afasta a possibilidade de manutenção de medidas restritivas voltadas à tutela ambiental, quando identificada a necessidade de proteção imediata do meio ambiente, especialmente no âmbito de ação civil pública.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a matéria em casos similares, firmando entendimento de que o embargo ambiental não se vincula automaticamente à regularidade do processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danos ambientais, dada a sua natureza acautelatória autônoma e finalidade precípua de cessação de danos ambientais.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes
, aliás, citados pela ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça:

"
A prescrição quinquenal e intercorrente do auto de infração ambiental não se estende automaticamente ao termo de embargo, que possui natureza acautelatória autônoma. O termo de embargo ambiental deve ser mantido como medida preventiva
necessária à proteção do meio ambiente, independentemente da prescrição da pretensão punitiva administrativa
."

(TJMT – N.U 1017739-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado e publicado em 28/07/2025 – DJE).

"
O embargo ambiental, por sua natureza cautelar e preventiva, não se vincula automaticamente à regularidade do processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danos ambientais."

(N.U 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 10/10/2025)

"
O Termo de Embargo ambiental possui natureza preventiva e validade autônoma, podendo ser mantido independentemente da prescrição da pretensão punitiva."

(N.U 1025950-40.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, DJE 03/10/2025)

"O termo de embargo ambiental possui fundamento autônomo na constatação objetiva de dano ambiental, mantendo sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo sancionador."

(N.U 1001291-32.2022.8.11.0077, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 10/09/2025)

Assim, a manutenção da medida cautelar — Termo de Embargo — é legítima, enquanto não comprovada a regularização ambiental da área junto ao órgão competente, nos termos da legislação de regência. Destarte, não se revela juridicamente viável sua revogação ou suspensão liminar, sobretudo diante da gravidade do dano ambiental imputado e da natureza cautelar da medida, cujo levantamento precoce comprometeria a função protetiva do regime jurídico ambiental.

De outro lado, cumpre destacar que as esferas administrativa, civil e penal são independentes entre si, de modo que o reconhecimento da prescrição administrativa não impede a responsabilização do agente no âmbito cível, especialmente quando há elementos concretos que evidenciam a prática de dano ambiental. Essa independência decorre do princípio da separação das instâncias, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, e justifica-se pelo fato de que cada uma dessas esferas tutela bens jurídicos distintos e possui fundamentos normativos próprios.

No caso específico da responsabilização ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria do risco integral, conforme preconizado no artigo 225, parágrafo terceiro, da Constituição Federal, e no artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.938/81. Essa concepção implica que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa ou dolo, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Ademais, a responsabilidade civil possui caráter imprescritível, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal entendimento restou sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 999 da Repercussão Geral, no qual se fixou a seguinte tese:
"É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental."

Tal entendimento decorre da necessidade de assegurar a efetiva proteção do meio ambiente, que constitui direito fundamental de terceira geração e bem de uso comum do povo. A obrigação de reparação do dano ambiental, portanto, não se submete a prazos prescricionais nem se vincula à inércia estatal na análise de atos administrativos, uma vez que decorre diretamente do dever constitucional de proteção ao meio ambiente e ostenta natureza imprescritível.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o agravante, a responsabilidade civil ambiental permanece íntegra e imprescritível,
po
dendo o
Judiciário determinar a adoção de medidas reparatórias sempre que houver necessidade de evitar a perpetuação do dano ambiental.

Nesse sentido, a anulação de auto de infração ambiental na esfera administrativa, regida pela responsabilidade subjetiva, não afasta a obrigação civil de reparar o dano ambiental, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"A anulação do auto de infração pela Administração não afasta a possibilidade de ajuizamento de ação civil pública com a finalidade de responsabilização civil. Precedentes."

(N.U. 1019692-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2024, DJE 19/07/2024)

A reparação civil ambiental constitui dever autônomo e imprescritível, que não se condiciona à higidez de autos de infração administrativa nem se subordina ao seu desfecho. Nessa perspectiva, a decisão agravada não promoveu a revalidação de atos administrativos anteriormente anulados, mas decorreu do legítimo exercício do controle jurisdicional próprio da ação coletiva ambiental, cuja finalidade precípua é a prevenção de danos e a salvaguarda do interesse público ambiental, em consonância com o artigo 225 da Constituição Federal.

Ressalte-se, ademais, que as medidas deferidas se restringiram à área objeto da controvérsia e foram expressamente reconhecidas como reversíveis, não implicando restrição definitiva ao direito de propriedade, mas providência temporária e necessária à proteção ambiental até o regular deslinde da demanda.

Com efeito, a decisão agravada consignou expressamente que determinou a cessação das atividades na área degradada e a sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, abstendo-se, também, da sua exploração econômica apenas na parcela da área que ora se discute, o que evidencia a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, que não atinge a totalidade da propriedade, mas apenas a área efetivamente degradada.

Ademais, o Juízo de origem indeferiu medidas mais gravosas postuladas pelo Ministério Público, tais como a suspensão de incentivos fiscais, o bloqueio de linhas de financiamento e a elaboração imediata de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas, o que demonstra a cautela e a ponderação na concessão da tutela de urgência, que se limitou às medidas estritamente necessárias à proteção do meio ambiente.

Quanto à alegação de ausência de urgência e de perigo de dano contemporâneo, por se tratar de fatos pretéritos, também não merece acolhida. Com efeito, os elementos técnicos constantes dos autos demonstram que a degradação ambiental não se limita a fatos pretéritos, mas persiste até os dias atuais, conforme se verifica dos relatórios técnicos elaborados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em data recente, que constataram a continuidade da exploração econômica da área embargada e o impedimento da regeneração natural da vegetação nativa.

Nesse sentido, o Relatório Técnico nº 7/CFFL/SUF/SEMA/2022, elaborado em janeiro de 2022, portanto, em data recente, consigna expressamente que foi constatado o descumprimento dos embargos ambientais, com a presença de maquinário na área embargada e a realização de atividades que impediram a regeneração natural da vegetação nativa, circunstância que evidencia a atualidade do dano e a necessidade de adoção de medidas imediatas de proteção.

Assim, ao contrário do que sustenta o agravante, não se trata de fatos pretéritos, mas de situação atual e contemporânea, que justifica plenamente a concessão da tutela de urgência, diante da necessidade de impedir o agravamento do dano ambiental e viabilizar a posterior recuperação da área afetada.

Quanto à alegação de violação à coisa julgada material, também não merece acolhida. Com efeito, a decisão agravada não promoveu a revalidação de atos administrativos anteriormente anulados, mas decorreu do legítimo exercício do controle jurisdicional próprio da ação coletiva ambiental, fundada em elementos técnicos contemporâneos que evidenciam a continuidade da degradação e a necessidade de proteção imediata do meio ambiente.

Não há, portanto, qualquer violação à coisa julgada material, uma vez que a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória nº 1013006-82.2022.8.11.0041 limitou-se a anular os atos administrativos por vícios formais, sem qualquer exame do mérito ambiental, não havendo qualquer reconhecimento judicial de inexistência de infração ambiental, de regularidade da atividade desenvolvida ou de recomposição da área degradada.

Dessa forma, a decisão agravada não contraria a coisa julgada formada na ação anulatória, mas decorre do exercício do controle jurisdicional próprio da ação civil pública, fundada em elementos técnicos contemporâneos que evidenciam a continuidade da degradação ambiental e a necessidade de adoção de medidas acautelatórias para impedir o agravamento do dano.

Quanto à alegação de indevida inversão do ônus da prova, também não merece acolhida. Com efeito, a inversão do ônus da prova é admitida em ação civil pública na tutela do meio ambiente, por aplicação do artigo 21 da Lei nº 7.347/1985 e artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990, conforme expressamente consignado na decisão agravada.

Ademais, a inversão do ônus da prova justifica-se pela natureza do bem jurídico tutelado, qual seja, o meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cuja proteção constitui dever do Poder Público e da coletividade, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova não constitui medida excepcional ou desproporcional, mas decorre da própria natureza da ação civil pública ambiental, que visa à proteção de direitos difusos e coletivos, cuja tutela exige a adoção de medidas processuais diferenciadas, em consonância com o princípio da precaução e com a legislação ambiental de regência.

Assim, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, cumpre destacar que o descumprimento reiterado do embargo administrativo anteriormente imposto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, devidamente constatado em autos de fiscalização e relatórios técnicos, reforça a necessidade de imposição, na origem, de embargo judicial da área, como medida acautelatória mais eficaz, bem como justifica a sua manutenção em sede de agravo, diante da insuficiência das medidas administrativas para cessar a exploração irregular.

Com efeito, os elementos técnicos constantes dos autos demonstram que, mesmo após a lavratura dos embargos administrativos, a área continuou sendo explorada economicamente, com preparo de solo,
supressão recorrente da cobertura vegetal e manutenção de atividade agropecuária, em manifesta desconformidade com a finalidade ambiental da medida de embargo.

Tal circunstância evidencia a necessidade de adoção de medidas judiciais mais eficazes, que assegurem a efetiva proteção do meio ambiente e impeçam a continuidade da degradação, em consonância com o artigo 225 da Constituição Federal e com a legislação ambiental de regência.

Nesse contexto, a decisão agravada revela-se plenamente adequada e proporcional, tendo sido deferida de forma parcial, restrita à área objeto da controvérsia, e expressamente reconhecida como reversível, não implicando restrição definitiva ao direito de propriedade, mas providência temporária e necessária à proteção ambiental até o regular deslinde da demanda.

Assim, a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem encontra respaldo nos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, tendo sido concedida de forma parcial, proporcional e adequadamente fundamentada, em atenção à natureza do bem jurídico tutelado, qual seja, o meio ambiente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, retificando, em consequência, a decisão monocrática anteriormente proferida, que havia deferido o efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026